Tribunal: TJES
Processo: 5002750-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002750-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: AMANDA GOMES BATISTA 14582948707
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5002750-20.2021.8.08.0012

Recorrente:
BANCO SAFRA S A

Recorrido:
AMANDA GOMES BATISTA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Paulo Cesar de Carvalho

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO SAFRA S A contra a sentença de ID nº
1664663
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1664669
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1664678
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Seguem os elementos de convicção deste juiz, dispensados o relatório e o esgotamento dos argumentos deduzidos pelas partes, na forma que determina o art. 38 da Lei n.º 9.099/95 (LJE).

Sem preliminares. Passo à análise do mérito.

Relata a autora que celebrou contrato de prestação de serviços para utilização da máquina de cartões Safrapay, relata que, em 03/03/2021, realizou um contrato de capital de giro de R$ 1.088,00 em dez parcelas de R$134,58, e a partir daí as vendas feitas passaram a não ser repassadas à autora. Por fim que, no dia 03/05/2021, o valor da parcela do capital de giro foi cobrado, ao invés de ser debitado do valor indevidamente retido pelo banco, incidindo juros em cima de juros.

O banco requerido ofertou contestação, alegando que a autora celebrou cédula de crédito bancário onde encontram-se expostas a conta corrente – domicilio n.º 5824941 e a conta vinculada n.º 8440877, que esta última possui a finalidade de garantia do contrato firmado, que é dever da autora manter, durante toda a vigência da cédula de credito bancário, o valor da garantia prevista no instrumento, mas que a autora não deixou o valor da garantia, razão porque o banco exerceu seu direito sobre todos e quaisquer direitos creditórios de cartão de credito e debito da autora, o que justifica a ausência de repasse dos valores das vendas alegada pela parte autora.

Inicialmente, aplica-se o CDC ao presente caso, eis que a autora é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco, e não os usa como insumo de sua atividade econômica.

A meu sentir, houve falha na prestação do serviço desde o início, uma vez que o banco requerido em momento algum prestou a informação de forma clara, jamais informando a respeito da necessidade de garantia, ferindo, portanto, o direito da autora a informação, além do mais, trata-se de contrato de adesão em que a autora não tem a oportunidade de discutir as cláusulas, devendo ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Assim, entendo ser abusiva a cláusula que autoriza o banco reter todos e quaisquer direitos creditórios de cartão de credito e debito da autora, ante a ausência de garantia, via de consequência, torna nulo o contrato em questão.

Quanto ao dano material, não há qualquer prova nos autos.

Todavia, o conjunto probatório demonstra que em razão da má-prestação do serviço, a autora precisou gastar tempo e energia demasiados para a solução dos problemas, o banco demonstrou descaso com a consumidora ao não informar os direitos de forma clara.

Dessa forma, não há dúvidas de que a frustração e o aborrecimento experimentados pela autora por força do serviço deficitariamente prestado pelo réu ultrapassam, em muito, os meros dissabores naturais da vida em sociedade, gerando dano à esfera moral da autora.

Assim, com relação ao dano moral, deve ser julgado procedente em parte. No caso em exame, a responsabilidade civil da ré é objetiva, isto é, baseada na teoria do risco, respondendo independentemente da existência de culpa na forma do artigo 927, parágrafo único do Código Civil e artigo 14 do CDC que dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O parágrafo primeiro do art. 14 estabelece ainda: “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar levando-se em consideração as circunstâncias relevantes: I - o modo de seu fornecimento; II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.”

No presente caso, a meu sentir, a responsabilidade da Requerida resta evidente. Resta apurar o
quantum
. Para fixação do valor da indenização imprescindível se faz a análise da intensidade da culpa e as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso. Ainda, o valor deve estar em consonância com a capacidade econômica das partes, a gravidade da lesão, bem como sua repercussão na esfera dos lesados. Por fim, o valor arbitrado deve refletir propósito penalizador ao ofensor sem, contudo, promover o enriquecimento ilícito do ofendido. Isto posto, levando em consideração os fatores acima expendidos, o abalo moral sofrido pela parte autora em face do ocorrido e a intensidade da culpa da parte requerida, o fato de não ter havido consequências mais graves, mas que poderiam ter ocorrido, e demais fatores, fixo a indenização em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a se abster de cobrar e de levar o nome da autora aos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida relativa à cédula de crédito bancário n.º 8440869, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com os acréscimos de lei até o efetivo pagamento a partir da prolação da presente sentença. Resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Sem custas e honorários. P. R. I.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida recebeu proposta da gerente do recorrente, que lhe ofereceu um crédito a título de capital de giro no valor de R$1.088,00, parcelado em 10 prestações de R$134,58 e com o primeiro vencimento no dia 03/05/2021.

Como já era cliente do Banco por ter contratado os serviços da máquina de cartões Safrapay, decidiu aceitar a proposta. Ocorre que alega ter sido prejudicada após a contratação de crédito a título de capital de giro, tendo em vista que os valores das vendas realizadas nas máquinas de cartão eram retidos pela instituição financeira, causando-lhe danos por depender das vendas para prover seu sustento e de seu negócio.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

O recorrente alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes, apontando não ser possível a revisão de cláusulas que o consumidor tinha ciência no instante da contratação.

Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, sobre a amortização do débito e a fixação de parcelas para a sua quitação.

Cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Com bem assinalou o Ministro Humberto Martins, em voto proferido no julgamento do REsp 1.364.915/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, a correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e serviços vincula-se diretamente com a liberdade de escolha do consumidor, direito previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras,
“a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente"
.

Ademais, trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor. Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, como dispõe o artigo 47 do CDC e também o artigo 423 do CC.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do CDC.

É sabido que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do CDC, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Ademais, verifica-se que competia exclusivamente ao recorrente demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Assim, restou claro que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas. Portanto, não há dúvidas quanto a prática de ato ilícito por parte do recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados à recorrida, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Além disso, por tratar-se de um contrato de adesão, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Portanto, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$1.000,00 (um mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.